Tribunal: TCU
Processo: 016.863/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das ações de Transformação Digital relacionadas ao combate da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento em ações de Transformação Digital relacionadas ao combate à pandemia de Covid-19; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, com fulcro na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c o art. 250, inciso II e III, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. diligenciar, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, junto à Secretaria de Governo Digital, vinculada à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, para que encaminhe ao Tribunal em meio eletrônico, no prazo de 30 (trinta) dias, esclarecimentos acerca: 9.1.1. das iniciativas de transformação digital que foram considerados prioritárias em resposta aos efeitos da pandemia de Covid-19, bem como de outras que tenham sido empreendidas com a mesma finalidade, incluindo o detalhamento dos critérios adotados para priorização, os resultados alcançados e eventuais fatores que possam ter comprometido o sucesso de tais iniciativas; 9.1.2. das providências já adotadas e de outras que se pretenda adotar a fim de mitigar os riscos decorrentes da autenticação fraudulenta de pessoas na utilização de serviços públicos digitais - em especial daqueles com implicações pecuniárias - até que seja concluída a implementação da Identidade Civil Nacional, instituída pela Lei 13.444, de 11 de maio de 2017; 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de TI para análise das respostas às diligências, e manifestação acerca da adequação das medidas relacionadas às iniciativas de transformação digital em resposta aos efeitos da pandemia de Covid-19; e 9.3. autorizar a ampla divulgação deste relatório de acompanhamento.